Tribunal: TJMT
Processo: 1049479-90.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049479-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO VIEGAS DA SILVA GIRALDI - CPF: 079.313.871-04 (RECORRENTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1049479-90.2022.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): CONCEIÇÃO VIEGAS DA SILVA GIRALDI

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO EM HOME CARE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a recorrente está em tratamento domiciliar home care e demonstrada a incapacidade financeira para custear a energia elétrica para os equipamentos, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer em face de Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, pleiteando o fornecimento de energia elétrica para manutenção de tratamento domiciliar
home care.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pois bem.

Conforme demonstrado na inicial, a Recorrente é aposentada por invalidez desde 2001, e está tratando de doença crônica autoimune, denominada mielite transversa, diabetes mellitus e dislipidemia. Atualmente sofre com a síndrome pós-covid, demandando cuidados especiais em período integral.

Em 29/05/2022 foi internada, necessitando ser entubada na UTI, obtendo alta hospitalar somente 40 dias após sua entrada no hospital, e ainda, sob os cuidados
home care
, com traqueostomia e ventilação mecânica por 24 horas, por prazo indeterminado.

Dessa forma, a família realizou as adequações necessárias, como a instalação de uma unidade consumidora individualizada para o
home care
, com o número /3682870-5, além de outros custos descriminados na inicial.

No entanto, não possuem condições de arcar com os custos dessa nova unidade consumidora em razão dos elevados custos para a manutenção da saúde da Recorrente. A autora é viúva e possui dois filhos. Uma demonstrou a hipossuficiência através do CAD-Único apresentado. Já o segundo filho não está empregado para atender a sua genitora.

Em que pese o fato de que o fornecimento do serviço de
home care
foi efetivado de forma particular, a autora demonstra sua hipossuficiência devido aos gastos mensais, como o plano de saúde, na faixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de outros custos.

Portanto, entendo que faz jus ao pedido inicial, isentando a Recorrente ao pagamento da energia, ficando a cargo do Estado de Mato Grosso.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019
).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever
, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrente necessita do tratamento
home care
e demonstrada a incapacidade financeira para custear a energia elétrica, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.
Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. HOME CARE. SAÚDE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LIMITADO À APARELHAGEM MÉDICA DO HOME CARE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 1º, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

(TJ-MT - RI: 10025154920168110001 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/12/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/12/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

1. Determina o Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, sendo vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida para decotar da sentença a condenação do Distrito Federal ao custeio da instalação de medidor autônomo dada a ampliação do limite subjetivo do pedido deduzido na inicial.

2. A saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6º da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), seu conteúdo essencial está intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, cabendo ao Poder Público o emprego de ações e esforços necessários ao seu efetivo e pleno exercício.

3. No caso, a autora é acometida de doença renal crônica, motivo pelo qual necessita fazer diálise peritoneal diária domiciliar noturna, sessões que duram cerca de 9 horas cada, utilizando-se do aparelho Homechoice para o tratamento. Comprovada a hipossuficiência da autora para o custeio do elevado consumo de energia elétrica decorrente do uso de aparelho imprescindível à manutenção de sua saúde e vida, irreparável a sentença quanto à condenação do réu Distrito Federal ao custeio das despesas de energia elétrica havidas na rede destinada aos aparelhos de diálise peritoneal da autora a fim de resguardar a continuidade do indispensável tratamento.

4. Recurso parcialmente provido. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida. No mais, sentença mantida.

(TJ/DFT - Acórdão 1247559, 07013985120198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO A VIDA E A SAÚDE - SISTEMA “HOME CAR” - INSTALAÇÃO NA RESIDÊNCIA DA PARTE RECORRIDA - ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS - PAGAMENTO - CONSUMO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - LIMITE DO CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E NÃO À TODA A RESIDÊNCIA DA PARTE RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A Constituição Federal trata do direito à vida que, irremediavelmente, está atrelado ao direito de acesso à saúde. Aliás, a saúde não foi esquecida pelo nosso constituinte originário, que tratou do tema em vários dispositivos constitucionais, dentre os quais, destaco os arts. 196 e 197.

2- A energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos do sistema Home Care e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, o Estado possui o dever de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

3- O pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação de Home Care, pelo Poder Público, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família.

4- Recurso conhecido e provido.

(TJ/MT - 0504146-22.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

Apelação. Ação obrigação fazer. Constitucional. Direito à saúde e à vida. Gratuidade da justiça. Presunção. Não afastada. Tratamento domiciliar - home care. Menor impúbere. Energia elétrica. Hipossuficiência econômica. Custeio pelo poder público. Dever do Estado. Possibilidade. Reserva do possível. Violação. Inocorrência. Honorários de sucumbência. Defensoria Pública. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido. 1. A presunção da alegação de insuficiência pode ser afastada, todavia, isso deve ocorrer mediante demonstração cabal e inequívoca de elementos contrários à declaração, o que não ocorreu nos autos. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado, inclusive por intermédio do SUS, de forma a prestar assistência de forma integral, na forma do art. 196 e seguintes da Constituição Federal. 3. A energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos do sistema de tratamento domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. 4. Evidenciada a necessidade de tratamento à criança, que tem prioridade no atendimento, bem como sua hipossuficiência para custear com as despesas de fornecimento de energia elétrica, cabe ao Estado interferir e proporcionar o que for necessário para efetivar o atendimento integral. 5. Não pode o poder público se esquivar de suas atribuições essenciais e vitais instituídas pela Constituição da Republica, por meio da simples suscitação do princípio da reserva do possível e indisponibilidade financeira ou orçamentária, eis que a saúde e a vida das pessoas constituem um conjunto de valor supremo a ser tutelado no ordenamento jurídico pátrio. 6. O sequestro de verba pública é medida adequada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer pelo ente da federação 7. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 8. Apelo parcialmente provido.

(TJ-RO - AC: 70000966220188220005 RO 7000096-62.2018.822.0005, Data de Julgamento: 02/09/2020)

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de
DETERMINAR
ao Estado de Mato Grosso o custeio da energia elétrica da UC da
home care
da Recorrente, ficando a Recorrida Energisa proibida de desligar a unidade consumidora, e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2º da Lei 12.153/2009, observado ano a ano, com a soma de 12 parcelas anuais, que caso não ultrapassadas, mantida a competência de forma sucessiva enquanto assim perdurar.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023